Tribunal: TJSP
Processo: 1005825-12.2014.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
r Municipal no 31/96 – Exclusão da vantagem do rol contemplado no art. 39, § 3o, da CF que não significa vedação aos entes políticos de legislarem sobre o assunto – Função considerada insalubre no grau médio (20%) por meio de laudo pericial – Impossibilidade de reconhecimento de insalubridade nos períodos anteriores ao laudo técnico - Correta a fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional, nos termos do que dispõe o art. 178, parágrafo único, da LC no 31/96 – Inteligência da súmula vinculante no 04 do STF - Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.

Recurso adesivo desprovido, reexame necessário e recurso do réu providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005825-12.2014.8.26.0132; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Pretensão de pagamento do adicional de insalubridade em grau a ser reconhecido por perícia, com reflexos nas demais verbas recebidas – Aplicação dos arts. 178 e 180 da Lei Complementar Municipal no 31/96 – Exclusão da vantagem do rol contemplado no art. 39, § 3o, da CF que não significa vedação aos entes políticos de legislarem sobre o assunto – Função considerada

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Pretensão de pagamento do adicional de insalubridade em grau a ser reconhecido por perícia, com reflexos nas demais verbas recebidas – Aplicação dos arts. 178 e 180 da Lei Complementar Municipal no 31/96 – Exclusão da vantagem do rol contemplado no art. 39, § 3o, da CF que não significa vedação aos entes políticos de legislarem sobre o assunto – Função considerada insalubre no grau médio (20%) por meio de laudo pericial – Impossibilidade de reconhecimento de insalubridade nos períodos anteriores ao laudo técnico - Correta a fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional, nos termos do que dispõe o art. 178, parágrafo único, da LC no 31/96 – Inteligência da súmula vinculante no 04 do STF - Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.

Recurso adesivo desprovido, reexame necessário e recurso do réu providos em parte.